Tribunal: TJDFT
Processo: 0746368-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. MÉTODO ABA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS.
1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na “probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2.1. Uma vez que o agravante não se enquadra como entidade de autogestão, ao caso em exame aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, e o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual estabelece a cobertura assistencial obrigatória.
3. O rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não possui natureza taxativa, mas apenas exemplificativa, de modo que os exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. 3.1. Para tanto, basta que haja comprovação da eficácia do tratamento recomendado ao paciente, bem como que a intervenção médica seja recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também no Brasil.
4. Em relação especificamente aos casos de Transtorno de Espectro Autista, a Resolução Normativa n. 539 da ANS impõe a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
5. Demonstrada a indicação do tratamento e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para o fim de compelir a agravante a apontar clínica que forneça o tratamento multidisciplinar com utilização do método ABA, indicado aos agravados.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.